Tribunal: TJPA
Processo: 0005405-84.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005405-84.2018.8.14.0110

APELANTE: ANTONIA LOPES DA SILVA, ROGERIO DA SILVA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0005405-84.2018.8.14.0110
.

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO
: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA
: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA.

APELANTES
: ANTÔNIA LOPES DA SILVA E ROGÉRIO DA SILVA MESQUITA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA
: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §1º e §2º, IV, DO CPB, POR DUAS VEZES E ART. 121, §1º e §2º, IV C/C. ART. 14, II
. PEDIDO DE REFORMA DAS

DOSIMETRIAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS BASILARES REDUZIDAS PROPORCIONALMENTE. MINORANTES REFERENTES AO PRIVILÉGIO E À TENTATIVA FIXADAS NA FRAÇÃO MÍNIMA AMPARADAS EM DADOS CONCRETOS. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Penas basilares reduzidas proporcionalmente à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ausência delas nas dosagens de pena.

2. Minorantes referentes ao privilégio e à tentativa fixadas na fração mínima amparadas em dados concretos nos autos. Penas finais redimensionadas proporcionalmente.

3. Recursos conhecidos e providos parcialmente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas em favor de
ROGÉRIO DA SILVA MESQUITA
e
ANTÔNIA LOPES DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (
ID
5319941
)
, que os condenou pela prática do delito de
homicídio qualificado privilegiado, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV, do CPB, por 2 (duas) vezes em relação às vítimas Osvan da Conceição Silva “Nenenzão” e Luciano dos Santos Oliveira; e de homicídio qualificado privilegiado tentado, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, em relação à vítima Diego dos Santos Oliveira
, impondo-lhes as seguintes sanções, em concurso material (art. 69, CPB):
Antônia Lopes da Silva – 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado;

e
Rogério da Silva Mesquita – 44 (quarenta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. No ato, foram absolvidos da imputação acusatória prevista no art. 155, §4º, II, do CPB.

A defesa dos recorrentes, em suas razões recursais (
ID 5319946 e
5319947)
, pugnou pela reforma das dosimetrias, pedindo a redução das penas-base ao mínimo legal na primeira fase das dosimetrias e aplicação do patamar máximo quanto as minorantes na terceira fase das dosagens de pena.

Em contrarrazões aos apelos interpostos (ID
5319949 e 5319950)
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos (ID
5728840).

É o relatório
.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte
.

Eis a transcrição dos fatos narrados na exordial acusatória,
verbis
(ID
5319839
)
:

“(...)

No dia 19 de abril de 2018 os acusados ANTÔNIA LOPES DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PEREIRA, ROGÉRIO DA SILVA MESQUITA e RAIVAN BUGARIM DE SOUSA assassinaram, com disparos de arma de fogo, por motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa das vítimas Osvan da Conceição Silva, vulgo "Nenenzão", e Luciano dos Santos Oliveira; os acusados ainda efetuaram disparos de arma de fogo, por motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima Diego dos Santos Oliveira, assumindo o risco de matá-lo, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades; e, na mesma oportunidade, subtraíram para si coisa alheia móvel da vítima Osvan da Conceição Silva, fatos ocorridos no Município de Goianésia do Para/PA.

No dia dos fatos, as vítimas Osvan da Conceição Silva, Luciano dos Santos Oliveira e Diego dos Santos Oliveira foram até o "BAR DA GEANE", de propriedade da acusada Antônia Lopes da Silva, onde passaram a consumir bebida alcóolica. No momento em que foram pagar a conta, iniciou-se uma discussão sobre a quantidade de bebida que os-ofendidos haviam consumido. A vítima Luciano dos Santos, então concordou em pagar o valor que estava sendo cobrado por Antônia Lopes. Contudo, quando Luciano entregou uma cédula de R$50,00 (cinquenta reais) para a ora denunciada Antônia Lopes, esta rasgou o dinheiro e desferiu um tapa em seu rosto. Nesse momento, Luciano dos Santos tentou agredir Antônia, ocasião em que os outros 03 (três) acusados Antônio Carlos de Souza Pereira, Rogério da Silva Mesquita e Raivan Bugarim de Sousa, que também estavam no bar, entraram na discussão. Em seguida, as vítimas foram embora.

Ocorre que, não satisfeitos com o desfecho da situação, os ofendidos retornaram logo em seguida, em uma motocicleta (HONDA/ CG 150 TITAN ES, cor prata, ano/mod. 2005/2006, placa JVM-0589, registrada em nome de Vilmar Francisco da Silva, pertencente a Osvan da Conceição Silva) com o objetivo de recuperar o dinheiro que havia sido rasgado. Contudo, o estabelecimento já estava fechado, e todos os acusados encontravam-se na frente do bar.

Incontinenti, a vítima Luciano dos Santos empurrou Antônia Lopes e pediu o seu dinheiro de volta. Nesse momento, Antônia Lopes retirou de dentro da sua bolsa uma a de fogo (revólver calibre 38), entregou para Antônio Carlos e disse: - "Atira. Pode atirar. Mata todos três" (textuais). Na ocasião, Antônio Carlos efetuou 03 (três) disparos contra Luciano dos Santos, que veio a óbito no local. Nesse momento, a vítima Osvan da Conceição conseguiu segurar o atirador. Contudo, o outro denunciado, que também estava portando arma de fogo atirou e matou Osvan da Conceição. O ofendido Diego dos Santos Oliveira foi baleado no braço, mas conseguiu evadir-se do local e esconder-se, de onde ainda conseguiu ouvir mais 04 (quatro) disparos de arma de fogo e a seguinte frase de “TANINHA”: - "o outro correu".

Ato continuo, os ora denunciados subtraíram a motocicleta, que pertencia à vítima Osvan da Conceição, e empreenderam fuga, encontrando-se em local desconhecido até o presente momento.

(...)”.

São os fatos.

DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS.

As razões dos apelos incidem no cálculo das reprimendas fixadas pelo juiz sentenciante, visando suas reduções, o que passarei a examinar.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A) DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A APELANTE ANTÔNIA LOPES DA SILVA:

Análise da 1ª fase das dosimetrias de pena (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP):

Examinando os cálculos das sanções estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar as penas-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, como vetores desfavoráveis na dosimetria do homicídio cometido
contra a vítima Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”, fixando-a em
18 (dezoito) anos de reclusão
; e considerou apenas a
culpabilidade
como vetor desfavorável nas dosimetrias dos homicídios cometidos
contra Luciano dos Santos Oliveira e Diego dos Santos Oliveira, fixando-as, respectivamente, em
17 (dezessete) anos de reclusão
e
15 (quinze) anos de reclusão
.

Segundo ensinamento doutrinário, a
circunstância judicial da culpabilidade
é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, constato que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de modo negativo, nas 3 (três) dosimetrias, levando em conta a postura instigadora da apelante em proferir comandos, ordens de morte a todas às vítimas.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo juízo de 1º grau se encontra adequada e amparada em dados concretos colhidos nos autos, motivo pelo qual
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente à culpabilidade.

No que concerne às
consequências do crime
, em relação ao crime cometido contra a vítima Osvan Conceição Silva, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. “
Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

As
consequências do crime
, enquanto elemento do art. 59 do Código Penal, devem ser avaliadas em razão dos efeitos concretos gerados pelo delito e não em função de fatores subjetivos ou genéricos, como a idade da vítima. Em outras palavras, as consequências são aquelas resultantes do delito em si, especialmente quando transcendem a normalidade ou produzem reflexos extraordinários

Especificamente no crime de homicídio, as consequências do crime se materializam, de forma natural, no
óbito da vítima
. Portanto, para que tal circunstância seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, exige-se que o resultado do crime tenha causado efeitos mais gravosos do que aqueles inerentes à natureza do delito, como, por exemplo,
repercussão social significativa
, sofrimento incomum aos familiares ou reflexos excepcionais que afetem a comunidade, o que ficou devidamente justificado nos autos pois a vítima deixou uma filha menor, que certamente sofre as consequência de crescer sem a figura paterna.

Sendo assim, idônea a negativação do vetor em análise, contudo, merece correção em seu cálculo a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos.

Considerando que a pena cominada para o delito é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, devem as penas-base serem reduzidas proporcionalmente, levando-se em consideração a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor negativado, consoante orientação do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei).

Eis as novas penas basilares:

- Para o homicídio qualificado-privilegiado cometido contra a vítima
Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”
:
16 (dezesseis) anos de reclusão (culpabilidade e consequências do crime)
;

- Para o h
omicídio qualificado-privilegiado cometido contra o ofendido
Luciano dos Santos Oliveira
:
14 (quatorze) anos de reclusão (culpabilidade)
;

- Para o h
omicídio qualificado-privilegiado tentado cometido contra
Diego dos Santos Oliveira
:
14 (quatorze) anos de reclusão (culpabilidade)
.

Análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes):

Na segunda fase
das dosimetrias, nada foi considerado, de modo que preservo as novas penas basilares tais como fixadas inicialmente neste voto condutor.

Análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena):

Na terceira etapa das 3 (três) dosimetrias, foi reconhecida a minorante relativa ao homicídio privilegiado, na fração mínima de 1/6 (um sexto) e na dosimetria do crime cometido contra Diego dos Santos Oliveira também foi aplicada a causa geral de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, II, CPB), na fração mínima de 1/3 (um terço).

No que tange à minorante relativa ao privilégio (art. 121, §1º, CPB), é certo que a escolha da fração deve levar em conta as “
circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima”
, consoante entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Nos termos da orientação desta Corte, "A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso'" ( AgRg no AREsp n. 1041612/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018) ( AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). III - No presente caso, a pena sofreu redução de 1/6, levando-se em consideração elementos concretos dos autos, sobretudo a desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor. IV - A revisão do julgado, para fins de fixar a fração máxima de redução do homicídio privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2168923 MS 2022/0216579-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No caso em apreço, a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) se revela adequada, uma vez que a recorrente cometeu os homicídios contra as vítimas, após um empurrão, denotando patente e abissal desproporcionalidade entre as condutas, sobretudo porque estavam em igualdade de pessoas em ambos os lados da contenda.

Por isso, deve permanecer em 1/6 (um sexto) o privilégio aplicado às três (três) dosimetrias.

Já com relação à tentativa (art. 14, II, CPB), esta leva em consideração o
iter criminis
percorrido, e na dosimetria do delito cometido contra Diego dos Santos Oliveira, foi muito bem fundamentada a aplicação mínima (1/3 – um terço):
“... a vítima sofreu lesões gravíssimas, com perda de movimento em um dos braços, e somente retomando as suas atividades laborais após 07 meses do ocorrido...
”.

Assim, rechaço o pedido defensivo e mantenho as minorantes analisadas no patamar legal mínimo.

Considerando as causas de diminuição de pena referidas,
tenho como definitivas as seguintes reprimendas:

- Homicídio qualificado-privilegiado cometido contra
Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”
:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
;

-
Homicídio qualificado-privilegiado cometido contra
Luciano dos Santos Oliveira
:
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
;

-
Homicídio qualificado-privilegiado tentado cometido contra
Diego dos Santos Oliveira
:
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Cumuladas materialmente as penas, na forma do art. 69 do CPB, tenho como concreta e final a sanção de
32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade da ré, mantenho, esteio no art. 33, §2º, alínea “
a
” do CP, o regime
fechado

como forma inicial de cumprimento de pena.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, resta inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

B) DOSIMETRIA DE ROGÉRIO DA SILVA MESQUITA:

Análise da 1ª fase das dosimetrias de pena (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
):

Examinando os cálculos das sanções estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar as penas-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou a
culpabilidade
e as
consequências do crime
como vetores desfavoráveis na dosimetria do homicídio cometido contra Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”,
fixando-a em
18 (dezoito) anos de reclusão
; e considerou a apenas a
culpabilidade
como vetor desfavorável nas dosimetrias dos homicídios cometidos contra Luciano dos Santos Oliveira e Diego dos Santos Oliveira,
fixando-as, respectivamente, em
23 (vinte e três) anos de reclusão
e
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Segundo ensinamento doutrinário, a
circunstância judicial da culpabilidade
é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, constato que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de modo negativo nas 3 (três) dosimetrias, sendo que na calibragem de pena do homicídio cometido contra
Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
” fundamentou o gravame no fato de ter segurado a vítima até que outro acusado a alvejasse fatalmente.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo juízo de 1º grau se encontra adequada e amparada em dados concretos colhidos nos autos, motivo o qual
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente à culpabilidade na dosimetria do crime cometido contra
Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”.

Diferente é o caso da motivação aportada nas dosimetrias dos crimes cometidos contra Luciano dos Santos Oliveira e Diego dos Santos Oliveira, posto que manejada fundamentação genérica, abstrata e sem respaldo em dados colhidos nos autos, o que enseja a reforma deste aresto judicial para a neutralidade nestas dosagens de pena.

No que concerne às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. “
Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise na dosimetria do crime praticado contra
Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”
, uma vez que este teve uma
morte prematura, com 24 (vinte e quatro) anos de idade, deixando uma filha de tenra idade sem a figura paterna.
Por tal razão, entendo pela manutenção do presente aresto judicial negativamente
.

De igual sorte houve equívoco no cálculo para obtenção da pena-base, pelo que merece reforma, conforme disposição a seguir.

Considerando que a pena cominada para o delito é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, devem as penas-base serem reduzidas proporcionalmente, levando-se em consideração a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, consoante orientação do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei).

Eis as novas penas basilares:

- Homicídio qualificado-privilegiado cometido contra
Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”
:
16 (dezesseis) anos de reclusão
;

-
Homicídio qualificado-privilegiado cometido contra
Luciano dos Santos Oliveira
:
12 (doze) anos de reclusão
;

-
Homicídio qualificado-privilegiado tentado cometido contra
Diego dos Santos Oliveira
:
12 (doze) anos de reclusão
.

Análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes):

Na segunda fase das dosimetrias, nada foi considerado, de modo que preservo as novas penas basilares tais como fixadas inicialmente neste voto condutor.

Análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena):

Na terceira etapa das 3 (três) dosimetrias, foi reconhecida a minorante relativa ao homicídio privilegiado, na fração mínima de 1/6 (um sexto) e na dosimetria do crime cometido contra Diego dos Santos Oliveira também foi aplicada a causa geral de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, II, CPB), igualmente na fração mínima de 1/3 (um terço).

No que tange à minorante relativa ao privilégio (art. 121, §1º, CPB), é certo que a escolha da fração deve levar em conta as “
circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima”
, consoante entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Nos termos da orientação desta Corte, "A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso'" ( AgRg no AREsp n. 1041612/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018) ( AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). III - No presente caso, a pena sofreu redução de 1/6, levando-se em consideração elementos concretos dos autos, sobretudo a desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor. IV - A revisão do julgado, para fins de fixar a fração máxima de redução do homicídio privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2168923 MS 2022/0216579-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No caso em apreço, a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) se revela adequada, uma vez que o recorrente cometeu os homicídios contra as vítimas após um empurrão na outra recorrente e a mando desta, denotando patente e abissal desproporcionalidade entre as condutas, sobretudo porque estavam em aproximada igualdade de pessoas em ambos os lados da contenda.

Por isso, deve permanecer em 1/6 (um sexto) o privilégio aplicado às três (três) dosimetrias.

Já com relação à tentativa (art. 14, II, CPB), esta leva em consideração o
iter criminis
percorrido, e na dosimetria do delito cometido contra Diego dos Santos Oliveira, foi muito bem fundamentada a aplicação mínima (1/3 – um terço):
“... a vítima sofreu lesões gravíssimas, com perda de movimento em um dos braços, e somente retomando as suas atividades laborais após 07 meses do ocorrido...
”.

Assim, rechaço o pedido defensivo e mantenho as minorantes analisadas no patamar legal mínimo.

Considerando as causas de diminuição de pena referidas,
tenho como definitivas as seguintes reprimendas:

- Homicídio qualificado-privilegiado cometido contra a vitima
Osvan Conceição Silva “
Nenenzão
”
:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
;

-
Homicídio qualificado-privilegiado cometido contra o ofendido
Luciano dos Santos Oliveira
:
10 (dez) anos de reclusão
;

-
Homicídio qualificado-privilegiado tentado cometido contra
Diego dos Santos Oliveira
:
6 (seis) anos e 8 (oito) de reclusão
.

Cumuladas materialmente as penas, na forma do art. 69 do CPB, tenho como concreta e final a sanção de
30 (trinta) anos de reclusão.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade da ré, mantenho, esteio no art. 33, §2º, alínea “
a
” do CP, o regime
fechado

como forma inicial de cumprimento de pena.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, resta inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos e
dou-lhes parcial provimento
, redimensionando as penas dos recorrentes nos seguintes termos: para a apelante
Antônia Lopes da Silva, a pena de
32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado
e para o apelante Rogério da Silva Mesquita
: 30 (trinta) anos de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025